Tribunal: TJMT
Processo: 1011929-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011929-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO VITOR ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: MARCOS ANDRE ZANDONADI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PAULO VITOR ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0022123-61.2015.811.0041, manejado em face de MARCOS ANDRE ZANDONADI, indeferiu o pedido para que fosse expedido mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado na execução.
Para tanto, aduz o agravante que a decisão vergastada foi insuficientemente fundamentada, porquanto deixou de se pronunciar acerca necessidade de efetivação da execução.
Alega que não subsiste qualquer outro obstáculo para a remoção do veículo, tendo em conta que outras duas penhoras antecedentes sobre o bem, não mais subsistem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque o deferimento do pedido de remoção do veículo, depende da comprovação indene de dúvidas da inexistência de direito de terceiros sobre o mesmo bem penhorado, hipótese que certamente alcançará maior precisão com o devido contraditório.
Além do mais, como cediço, não havendo qualquer perigo de dano que atente contra o direito da recorrente, a questão poderá ser apreciada no exame do mérito do presente recurso, sem que até lá a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora